Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
O reconhecimento da união estável requer a demonstração da existência de convivência pública, contínua e duradoura com o propósito de constituir família, requisitos ausentes na espécie.